Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-76.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-76.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RENILSON BORGES COSTA

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA TÉCNICO-ASSISTENCIAL, CUSTO EXCESSIVO E SUSPENSÃO DO PROFISSIONAL ESCOLHIDO. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL DA DOENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO MÉTODO TERAPÊUTICO PELO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA QUANTO À APRESENTAÇÃO TARDIA DE LISTA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A operadora de plano de saúde não pode restringir o método terapêutico indicado pelo médico assistente quando o procedimento está relacionado a doença coberta contratualmente, sendo abusiva a substituição unilateral do tratamento, ainda que com base em junta médica, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

2.

A urgência para concessão da tutela provisória restou caracterizada por relatório médico que atestou a necessidade da cirurgia para preservação da saúde e qualidade de vida do autor, sendo irrelevante a ponderação econômica invocada pela operadora.

3.

A alegação de suspensão do médico escolhido pelo autor não afasta a obrigação de garantir a realização do procedimento, podendo ensejar, se necessário, custeio fora da rede credenciada (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98). Apresentação posterior de lista de profissionais credenciados em petição subsequente configura inovação recursal extemporânea, inadmissível em sede de apelação.

4.

Configurado o dano moral diante da recusa indevida de cobertura em hipótese envolvendo direito à saúde, sendo desnecessária prova do abalo moral (dano moral
in re ipsa
), e o quantum de R$ 15.000,00 revela-se razoável e proporcional, conforme precedentes.

5.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº.
8000179-76.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
RENILSON BORGES COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora